Tribunal: TJDFT
Processo: 0729850-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0729850-54.2021.8.07.0001 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: Postal Saúde – Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios Embargada: Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela associação Postal Saúde – Caixa de Assistência e Saúde dos Empregos dos Correios contra o acordão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante (Id. 64293783). De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 11 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator